Tribunal: STF
Processo: RHC 271737
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.047.273/PR (Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA), assim ementado: 

[...]
1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece, em seu artigo 4º, vedação expressa à concessão da comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 
2. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao indeferir a comutação de pena, alinhou-se ao entendimento consolidado desta Corte, que reitera a impossibilidade de concessão do benefício a condenados já agraciados por comutação em períodos anteriores. 
3. Inviável interpretação extensiva do Decreto Presidencial, uma vez que a norma aplicada ao caso concreto é clara ao impedir a concessão da comutação nas hipóteses vedadas. 
4. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A interpretação restritiva conferida ao parágrafo único do artigo 4º do Decreto Presidencial 11.846/2023 viola o princípio da proporcionalidade e consequentemente o princípio constitucional da dignidade humana, eis que consagra o direito ao cumprimento de pena orientado por finalidades ressocializadoras aos presos, promovendo a transformação pessoal e social do apenado”. Assim, requer-se o provimento do recurso, “a fim de se conceder a ordem e deferir a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial 11.846/2023”. 
É o relatório. Decido.

O pedido de comutação das penas apresentado neste recurso foi enfrentado quando da apreciação do RHC 267.410/PR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). Naquele julgamento, neguei provimento ao recurso, rechaçando o pedido nele formulado (DJe de 13/1/2026). Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente